Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-19.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000845-19.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DORALICE FREITAS DA SILVA - CPF: 816.881.993-49 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ –MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO- MEMBRO INFERIOR ESQUERDO- TETO DE LESÃO DE 70 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MÉDIA REPERCUSSÃO (50%) - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO SEGUNDO LAUDO PERICIAL - MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE- SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos - e - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida para cada membro, qual seja 70% de 50% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 119753951, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000845-19-2017.8.11.0040, proposta em seu desfavor por DORALICE FREITAS DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$13.230,00 (treze mil, duzentos e trinta reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (14.11.2016), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Em suas razões de id. 119753953, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, quanto às lesões nos membros superiores e inferiores, e que a “perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores e inferiores” redunda no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 100% do limite indenizatório (R$ 13.500,00). Salienta que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, média, ou seja, correspondente a 50%. Requer o PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença, para que o valor da condenação seja reduzido para R$ 6.750,00 por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial. Alternativamente, reduzindo-se a condenação fixada em sentença para o valor de R$9.450,00, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise. Preparo devidamente recolhido conforme id. 119753954.

A parte apelada, em id. 119753958, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 119753951, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000845-19-2017.8.11.0040, proposta em seu desfavor por DORALICE FREITAS DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$13.230,00 (treze mil, duzentos e trinta reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (14.11.2016), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

A apelante alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, diante da “perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores e inferiores” redundando no pagamento à vítima do acidente a quantia correspondente a 100% do limite indenizatório (R$ 13.500,00), sendo o valor da condenação reduzido para R$ 6.750,00. Alternativamente, requer a redução da condenação fixada em sentença para o valor de R$9.450,00, salientando que a pericia realizada apurou lesão parcial de média repercussão, ou seja, correspondente a 50%, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise.

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 70% (setenta por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para cada lesão em questão (MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), e não 100%, minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no ID.119750996, realizado na autora/apelada, chega-se à conclusão de que a periciada apresenta “Resposta- sequela permanente em membros superior esquerdo e inferior esquerdo”.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão MÉDIA) de 70% sobre o montante de R$13.500,00.

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão MÉDIA) de 70% sobre o montante de R$13.500,00.

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), diante da invalidez parcial e permanente incompleta no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos – e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja de 50% (lesão média); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022